Tribunal: TJDFT
Processo: 0726696-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. QUITAÇÃO DA UNIDADE. OBRIGAÇÃO DA PROMITENTE VENDEDORA. PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, §2o DO CPC. TEMA 1.076/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É assente no STJ o entendimento de que fixação dos honorários deve estrita observância ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC/2015, devendo serem arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento obedecendo à seguinte ordem de vocação: a) em primeiro lugar, com base no valor da condenação; b) em segundo lugar, não havendo condenação, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; c) como terceira hipótese, não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa; d) por último, somente nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do mesmo artigo.
2. No julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reafirmou esse entendimento, definindo que: 1) não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. Mostra-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública no litígio –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; 2) somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Por se tratar de demanda em que não houve provimento jurisdicional de natureza condenatória, e tendo como inestimável o proveito econômico imediato obtido, obedecendo à hierarquia estabelecida os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa. Trata-se de critério legal objetivo e vinculante cuja aplicação foi determinada pelo STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.